Tribunal: STJ
Processo: 0503172-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1062376 - SP(2025/0503172-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO ALVES DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DELITO. INEXISTÊNCIA DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
não conhecido.
Writ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
, nos
09/04/2026
15/04/2026,
writ
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: edb326c3-a268-4be3-b8b3-266340d4abbc

HABEAS CORPUS No 1062376 - SP(2025/0503172-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO ALVES DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DELITO. INEXISTÊNCIA DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
não conhecido.
Writ
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de RODRIGO ALVES DE
habeas corpus
ARAUJO, condenado, em concurso material, pelos crimes de roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo e de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (Processo n. 1518016-83.2024.8.26.0228, da 24a Vara Criminal da comarca
de São
).
Paulo/SP
Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo,
que, em
deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para corrigir o
15/1/2025,
cálculo das penas, fixando a reprimenda total em 12 anos, 1 mês e 25 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa.
Alega-se a ausência de prova do elemento subjetivo relativamente ao tipo do
§ 2o, III, do Código Penal, e que a condenação se fundou em presunções e
art. 311,
ilações incompatíveis com o princípio da não culpabilidade, com o devido processo
legal e com o critério do

in dubio pro reo.
Documento eletrônico VDA54773670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 08:31:58
Código de Controle do Documento: 1358f92c-7948-4f18-891f-e69885b0ecd6

Sustenta-se que o silêncio do paciente quanto à identificação do terceiro que
lhe emprestou a motocicleta constitui exercício legítimo do direito à não
autoincriminação, não podendo ensejar inversão do ônus da prova nem presunção de
dolo, bem como que a ausência de demonstração objetiva da perceptibilidade da
adulteração afasta o elemento normativo que devesse saber.
Aduz-se que, com a absolvição quanto ao crime do
do Código
art. 311
Penal, deve-se proceder ao ajuste do regime, pois, considerada a pena pelo crime
remanescente, o regime fechado mostra-se desproporcional.
Requer-se, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena. No
mérito, busca-se a concessão da ordem para absolver o paciente do crime do art. 311,
§ 2o, III, do Código Penal, com a consequente readequação do regime.
Indeferi o pedido liminar (fls.
).
66/67
Informações prestadas (fls.
).
75/77
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls.
).
112/118
É o relatório.
VOTO
A presente impetração foi ajuizada após o trânsito em julgado da
condenação. Assim, por se apresentar como substitutiva de pedido revisional, é
incabível (AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
853.777/SP,
Turma, DJe
).
29/2/2024
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
Conforme bem observou o parecerista, apesar de o paciente não ter sido
surpreendido adulterando algum dos sinais identificadores do veículo, a simples
apreensão do bem ilegalmente modificado em poder dele, sem justificativa idônea, é
(fl. 118).
suficiente para caracterizar delito do artigo 311 do Código Penal
Realmente, a jurisprudência estabelece que, quando o agente é flagrado na
posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem
(AgRg no HC n.
ilícita do objeto, sem que isso configure inversão do ônus da prova
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
).
1.009.570/SC,
8/9/2025
Documento eletrônico VDA54773670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 08:31:58
Código de Controle do Documento: 1358f92c-7948-4f18-891f-e69885b0ecd6

Dito de outra forma, a posse de veículo com sinal identificador adulterado,
sem justificativa idônea, consubstancia elemento de prova suficiente para a
condenação pelo delito previsto no
do Código Penal, sendo desnecessário que
art. 311
o agente seja flagrado no ato de adulteração. A inversão do ônus da prova não se
configura quando há elementos probatórios suficientes para a formação da certeza
(AgRg no HC n.
Ministro Carlos Pires
necessária ao juízo condenatório
1.022.149/SC,
Brandão, Sexta Turma, DJEN
.
22/12/2025)
Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas pelo Tribunal a quo,
a fim de que haja a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de
veículo, sob o argumento de ausência de provas, seria necessário amplo revolvimento
fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
984.195/SC,
DJEN
.
10/4/2025)
Por fim, mantida a condenação nos termos em que proferida pela instância
de origem, não há falar em ajuste do regime prisional.
Por essas razões,
do
não conheço
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54773670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 08:31:58
Código de Controle do Documento: 1358f92c-7948-4f18-891f-e69885b0ecd6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.062.376 / SP
Número Registro: 2025/0503172-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15180168320248260228
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO ALVES DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA55915304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: fd2c2f24-0dda-47ea-a17a-528db77a2c9e

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: fd2c2f24-0dda-47ea-a17a-528db77a2c9e